Tribunal: TJDFT
Processo: 0000828-35.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000828-35.2016.8.07.0011 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDO: ANA PAULA RODRIGUES MUNIZ, BARBARA MUNIZ ROSA, BRISA MUNIZ ROSA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE: ANA PAULA RODRIGUES MUNIZ DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030